Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PENHORA DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE OITO POR CENTO. ASSEGURADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO DA PARTE CREDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora à razão de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 114.611,62 – última atualização em outubro de 2023 – id 175897001).

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).

III. Com base no princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir apenas a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, em respeito ao não comprometimento de sua subsistência e a de sua família.

IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.